Tribunal: TJES
Processo: 5024616-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024616-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. e outros
RECORRIDO: WEVERTON SALAZAR DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024616-43.2024.8.08.0024.

RECORRENTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRID
O
:
WEVERTON SALAZAR DOS SANTOS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18909998.

Contrarrazões em Id. 18910023, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO INTERNO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRESTADOR DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 14 DO CDC). APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NOTA FISCAL E FOTOS DE CORRENTE CORTADA, REFORÇADOS POR PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA PELAS REQUERIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA NO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL. DEPRECIAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de uma bicicleta. O reclamante, que exercia a função de motorista para uma empresa prestadora de serviços nas dependências da cooperativa médica requerida, relata que utilizava rotineiramente o estacionamento mantido pelas rés para guardar seu veículo de duas rodas e que, ao término de seu expediente, constatou que o cadeado havia sido arrombado e o bem subtraído.

Diante da negativa de acesso às imagens das câmeras de segurança e alegando a existência de responsabilidade objetiva das empresas pelo dever de guarda, pleiteou a condenação solidária das demandadas ao ressarcimento do desfalque patrimonial e à reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais.

O juízo de primeiro grau acolheu em parte a pretensão autoral para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.858,33 a título de danos materiais, valor correspondente ao preço constante na nota fiscal do produto, com juros desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso, rejeitando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente Unimed Vitória sustenta a fragilidade do conjunto probatório, arguindo que o boletim de ocorrência e as fotos anexadas constituem elementos de produção unilateral incapazes de comprovar que o veículo estivesse no local ou que o furto tenha ocorrido em suas dependências.

De forma subsidiária, a cooperativa pugna pela redução do montante indenizatório pela metade, sob o argumento de que o bem sofreu desvalorização natural e desgaste pelo uso diário ao longo de seis meses.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se restou devidamente caracterizado o nexo de causalidade e o dever de guarda das empresas rés em relação aos utensílios e veículos deixados em seu estacionamento, aptos a ensejar a responsabilidade civil objetiva e solidária pelo furto sofrido pelo trabalhador nas dependências do estabelecimento. Adicionalmente, cumpre verificar se o valor fixado na origem para a reparação do dano material suportado deve ser mitigado em razão da depreciação temporal e do desgaste decorrente do uso regular da bicicleta por parte do proprietário.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à verificação da responsabilidade civil das requeridas pelo furto da bicicleta do autor, ocorrido no estacionamento situado nas dependências da cooperativa médica recorrente e administrado pela corré Allpark (Estapar). Incialmente, afasta-se a tese recursal de inaplicabilidade das normas protetivas, sendo irretocável a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Conquanto o autor atuasse nas dependências das rés na condição de prestador de serviços terceirizado (motorista da empresa Ranking), resta evidente a sua subsunção à categoria de consumidor por equiparação, uma vez que foi vítima de falha na segurança da estrutura física explorada pelas demandadas. Incide, na espécie, a regra expressa do artigo 17 do CDC:

"Art. 17. Equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento."

Nesse passo, o dever de indenizar deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, consagrada no artigo 14, caput, do CDC , prescindindo-se da verificação de culpa pelo evento danoso:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, por força da atuação conjunta das requeridas na exploração e oferta do espaço de garagem, em que a cooperativa médica disponibiliza o estacionamento gerido de forma especializada pela Estapar, resta configurada a solidariedade na cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do diploma consumerista:

"Art. 7º [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Ao disponibilizarem estacionamento a clientes, prestadores de serviços e colaboradores, os estabelecimentos assumem o legítimo dever de guarda, vigilância e proteção sobre os bens ali depositados, respondendo pelos riscos inerentes ao proveito econômico e à comodidade agregada ao negócio. Desse modo, aplica-se perfeitamente o entendimento consolidado na Súmula nº 130 do Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 130/STJ: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

No plano probatório, diversamente do alegado nas razões recursais, o acervo dos autos é robusto e suficiente para demonstrar a ocorrência do fato e o nexo causal. O autor desincumbiu-se de seu ônus mínimo ao colacionar o boletim de ocorrência, a nota fiscal de aquisição da bicicleta e fotografias da corrente e do cadeado rompidos no bicicletário. Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução corroborou os fatos narrados na exordial e esclareceu que os funcionários têm acesso livre ao estacionamento.

Por outro lado, as rés omitiram-se em apresentar as imagens das câmeras de monitoramento do local, prova técnica de exibição indispensável e que estava sob seu exclusivo controle.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de redução do montante indenizatório sob o argumento de depreciação temporal pelo uso do veículo, este carece de amparo legal, haja vista que a reparação material deve corresponder ao valor integral constante na nota fiscal do produto (R$ 1.858,33), medida necessária para restituir o patrimônio do trabalhador ao status quo ante, visto tratar-se de bem recente e essencial ao seu deslocamento diário.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença proferida pelo juízo de origem.

Em razão da sucumbência recursal integral, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação atualizada, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)